Tribunal: TJES
Processo: 0007011-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007011-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO DE LIMA PASSOS e outros

APELADO: MARCIO LEITE MACHADO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0007011-48.2019.8.08.0024
Juízo de origem: 4ª Vara Cível de Vitória
Recorrente: Mário de Lima Passos e Solange Maria Carneiro Passos
Recorrido: Márcio Leite Machado e Ivone Ferreira Knoblauch Gonçalves Machado

Relator: Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. REMOÇÃO UNILATERAL DE BENS MÓVEIS. ATO PRATICADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR DESPESAS ADVINDAS DE CONDUTA ILÍCITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por arrematantes de imóvel que, após obterem a imissão na posse, removeram unilateralmente bens móveis dos antigos proprietários para depósito particular, requerendo ressarcimento pelos custos da mudança e pelo uso de outro imóvel próprio como local de guarda. A sentença de origem julgou parcialmente procedente a ação, deferindo apenas o pagamento de taxas condominiais e contas de energia, e indeferindo os pedidos de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno de duas questões:
(i) se os apelantes têm direito ao ressarcimento de despesas com a mudança e guarda dos bens móveis;
(ii) se a remoção dos bens sem autorização judicial configura exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção dos bens dos apelados foi realizada sem autorização judicial e contrariando decisão expressa que havia indeferido o arresto dos móveis.
4. A conduta caracteriza exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 187 do CC/02), o que impede o reconhecimento do direito ao ressarcimento por despesas daí decorrentes.
5. O pleito de indenização adicional configuraria bis in idem, uma vez que já houve fixação de taxa de ocupação em processo apenso, compensando os apelantes pela fruição do imóvel antes da posse.
6. A manutenção da sentença é medida que se impõe diante da ilegalidade da conduta dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção de bens móveis de terceiros, por arrematante de imóvel, sem autorização judicial e contra decisão expressa que negou arresto, configura exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito.

Não é cabível indenização por despesas decorrentes de conduta ilícita praticada por quem não se valeu dos meios legais disponíveis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC/2002, arts. 187 e 927; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0014391-59.2018.8.08.0024, 4ª Vara Cível de Vitória, decisão que fixou indenização por taxa de ocupação, j. 01.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N
º:
0007011-48.2019.8.08.0024

APELANTES:
MARIO DE LIMA PASSOS e SOLANGE MARIA CARNEIRO PASSOS

APELADOS:
MARCIO LEITE MACHADO e IVONE FERREIRA KNOBLAUCH GONCALVES MACHADO

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem,
MARIO DE LIMA PASSOS e SOLANGE MARIA CARNEIRO PASSOS
(Num. 5959153), ver reformada a sentença (Num. 5959151) que, em sede de ação ordinária com pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para condenar os réus ao pagamento de taxas condominiais e contas de energia em atraso até a data da imissão na posse (16/10/2018).

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) que a sentença deve ser reformada para condenar os apelados ao ressarcimento dos gastos com a mudança dos bens móveis (R$ 460,00) e ao pagamento de lucros cessantes (alugueres) pela ocupação de outro imóvel de sua propriedade para depósito de tais bens (R$ 1.500,00 mensais); (ii) que agiram no exercício regular dos poderes inerentes à propriedade e à posse após a imissão definitiva no imóvel arrematado; (iii) que os apelados abandonaram os móveis no local, recusando-se a retirá-los apesar das notificações; (iv) que a retirada e guarda dos bens visou mitigar prejuízos maiores e não configurou ato ilícito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Num. 8794099), alegando que a conduta dos apelantes configurou exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito, uma vez que removeram os bens sem autorização judicial e em desacordo com decisão proferida nos autos em apenso que indeferira o arresto dos móveis. Requerem, ainda, a majoração da verba sucumbencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em tela, passo a análise do mérito, já sinalizando que a sentença hostilizada não merece reparos.

Segundo se depreende, os apelantes adquiriram um imóvel em leilão extrajudicial e, após obterem a imissão na posse em 16/10/2018, removeram unilateralmente os bens móveis pertencentes aos antigos proprietários (apelados) para um depósito particular, pretendendo agora o ressarcimento das despesas de mudança e o pagamento de alugueres pelo período de guarda dos objetos.

A sentença hostilizada julgou improcedentes os pedidos relativos à mudança e ao aluguel do depósito, sob o fundamento de que a conduta dos autores configurou exercício arbitrário das próprias razões, especialmente por existir decisão anterior nos autos de imissão de posse (nº 0014391-59.2018.8.08.0024) indeferindo o arresto dos referidos bens.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da conduta dos apelantes ao removerem e armazenarem os bens móveis dos apelados sem autorização judicial, bem como a possibilidade de cobrança de indenização por tais atos à luz do contexto processual e das decisões já proferidas nos processos conexos.

Certamente que o ordenamento pátrio reconhece a imissão na posse decorrente de arrematação, entretanto, não legitima o agir abusivo da parte que, por iniciativa própria e sem amparo judicial específico, providencia a retirada e guarda de bens de terceiros.

Como se depreende da legislação civil, a proteção do direito de propriedade deve ser exercida dentro dos limites da legalidade, vedando-se a autotutela quando o ordenamento jurídico prevê mecanismos processuais adequados para a desocupação total e remoção de pertences. No caso, observa-se que o magistrado de piso agiu com acerto ao reconhecer o abuso de direito (Art. 187, CC/02).

É imperativo destacar que, nos autos em apenso (nº 0014391-59.2018.8.08.0024), o juízo já havia indeferido expressamente o arresto dos bens dos demandados. Ao ignorar tal negativa e proceder à remoção por conta própria, os apelantes excederam os limites do exercício regular de seu direito.

Ademais, é fundamental consignar que o equilíbrio financeiro da relação entre as partes para o período de ocupação já foi objeto de análise e decisão no processo em apenso. Naqueles autos, restou fixada indenização pela fruição do imóvel (taxa de ocupação) nos seguintes termos:

"Subsegue, portanto, que adquirido o imóvel em hasta pública extrajudicial levada a efeito sob a égide da Lei nº 9.514/97 e transcrito o bem em nome dos arrematantes, assiste-lhes o direito de ser indenizados pelos requeridos mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da arrematação, qual seja, 20/10/2017 (fls. 11), até o momento em que efetivada a imissão de posse, ocorrida em 16/10/2018 (fls. 110), pois o simples fato de ficarem desprovidos da posse e fruição do imóvel após tê-lo adquirido é fato gerador da compensação mensal do valor de 1% (um por cento) do preço do leilão público (art. 37-A). O imóvel foi arrematado (fls. 11) por R$ 359.000,00 (trezentos e cinquenta e nove mil reais), razão pela qual o preço da indenização, a título de compensação mensal, por expressa determinação legal, deve ser de R$ 3.590,00 (três mil quinhentos e noventa reais) por mês."

Dessa forma, os apelantes já foram devidamente compensados pela privação da posse e fruição do imóvel até a data da imissão efetiva. Admitir a cobrança adicional de "aluguel de depósito" e "taxa de mudança" gerados por ato unilateral e arbitrário — praticado após a obtenção da posse e contra decisão judicial que negou o arresto — configuraria inadmissível
bis in idem
e chancela ao exercício das próprias razões ao arrepio do devido processo legal.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que os apelantes não poderiam, sem autorização judicial, remover os objetos e fixar um contrato de depósito às expensas dos apelados, devendo arcar com as consequências de sua escolha procedimental inadequada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (ou proveito econômico), considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)